Tribunal: TJMT
Processo: 1036488-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036488-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Efeitos, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL ROCHA DE MACEDO - CPF: 948.877.481-91 (ADVOGADO), MULTIPLA LOG S/A - CNPJ: 11.605.780/0001-10 (AGRAVANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVADO), GUILHERME FRANCO RIBEIRO - CPF: 700.549.601-93 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA C/C IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DUPLICAÇÃO DA BR-163/MT. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 PREENCHIDOS. INTERESSE PÚBLICO SUPERIOR AO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Múltipla Log S.A. contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência determinando a imissão provisória na posse de área de 4.931,39 m2 em favor da Concessionária Rota do Oeste S.A., no bojo de ação de desapropriação por utilidade pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que deferiu a imissão provisória na posse à concessionária, em razão da alegação do agravante de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, inconsistências no laudo de avaliação e possível prejuízo a contratos de locação vigentes.

III. Razões de decidir

3. A imissão provisória na posse é autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 quando há declaração de utilidade pública e depósito prévio da indenização fixada administrativamente, não sendo necessária avaliação judicial prévia para deferimento da medida.
4. No caso, restou demonstrada a urgência da obra, vinculada a compromisso firmado pela Concessionária com a ANTT mediante Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sob pena de multas e inviabilização do projeto.
5. O interesse público na duplicação da BR-163/MT prevalece sobre interesses particulares, dado o impacto positivo da obra na mobilidade e segurança viária.
6. A insurgência quanto ao valor da indenização deve ser resolvida no curso da ação expropriatória, por meio da perícia judicial, não sendo motivo para impedir a imissão provisória na posse.
7. A eventual afetação de contratos de locação não impede a desapropriação, devendo eventuais indenizações ser pleiteadas na esfera própria.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A imissão provisória na posse, em desapropriação por utilidade pública, pode ser concedida quando há declaração de utilidade pública e depósito prévio da indenização fixada administrativamente, sendo inviável a discussão sobre o valor da indenização para impedir o ato expropriatório."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1933654/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AI 10000190338434001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 04/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto por Múltipla Log S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
ação de desapropriação por utilidade pública
c/c imissão provisória na posse, proposta por Concessionária Rota do Oeste S.A., deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão provisória do expropriante na posse de uma área de 4.931,39 m2, correspondente a uma fração do imóvel objeto da matrícula n.º 117.461, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, situada entre os km 325,765 e 326,055 da BR-163/MT.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, afirmando que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC, pois não há comprovação suficiente da probabilidade do direito da agravada nem do perigo de dano que justificaria a imissão provisória na posse.

Assevera que o laudo de avaliação anexado pela concessionária contém inconsistências, uma vez que a área efetivamente desapropriada não corresponde àquela descrita no laudo técnico, comprometendo a precisão da avaliação e, consequentemente, a justa indenização devida.

Salienta que o valor não reflete o real preço de mercado, especialmente em razão das benfeitorias existentes e do uso atual da área, que é objeto de contratos de locação ativos, gerando uma receita mensal de R$ 1.059.081,23, que não teria sido considerada na fixação do valor indenizatório.

Aduz, ainda, que a imissão provisória na posse poderá acarretar prejuízos irreparáveis, não apenas à recorrente, mas também às empresas locatárias do imóvel, cujas atividades podem ser impactadas pela desapropriação sem que haja clareza sobre os limites exatos da área afetada.

Defende que havia alternativas viáveis para a realização das obras sem necessidade de desapropriação da área, apontando para a existência de faixas públicas próximas ao imóvel que poderiam ser utilizadas.

Com essas razões, requer
o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o indeferimento da tutela provisória de urgência concedida na ação de origem, a fim de impedir a imissão provisória da agravada na posse do imóvel.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido, consoante a decisão de Id. 260215684.

O Agravado apresentou
a sua contraminuta no id. 267096257, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Múltipla Log S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública c/c imissão provisória na posse, proposta por Concessionária Rota do Oeste S.A., deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão provisória do expropriante na posse de uma área de 4.931,39 m2, correspondente a uma fração do imóvel objeto da matrícula n.º 117.461, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, situada entre os km 325,765 e 326,055 da BR-163/MT.

Denota-se dos autos que ação de desapropriação por utilidade pública foi movida pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra a Múltipla Log S.A., referente a uma área de 4.931,39 m2, localizada entre os kms 325,765 e 326,055 da BR-163/MT.

A concessionária alegou, em sua inicial, que a área é essencial para a duplicação da rodovia, fundamentando a urgência na necessidade de cumprir um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com a ANTT, sob pena de multas e inviabilidade do projeto.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu a imissão provisória na posse do imóvel à concessionária, com base na urgência da obra e na comprovação do depósito prévio da indenização no valor de R$ 395.053,65.

Contra essa decisão, a Múltipla Log S.A.interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando, detidamente, os autos constato que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com os requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, haja vista a existência de declaração de utilidade pública da área expropriada, expedida pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (SUROD), bem como na comprovação do depósito prévio do valor indenizatório apurado administrativamente, requisitos essenciais para a concessão da medida antecipatória.

A imissão provisória na posse, na hipótese de desapropriação por utilidade pública, decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sendo expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observadas as formalidades exigidas.

O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 estabelece que, diante da urgência declarada pelo ente expropriante, o juiz deverá conceder a imissão provisória na posse, desde que tenha sido realizado o depósito prévio do valor correspondente ao imóvel, sem necessidade de avaliação judicial prévia ou citação do expropriado nesse momento processual.

No caso concreto, a urgência para a posse da área expropriada está suficientemente demonstrada, uma vez que se trata de obra de duplicação da BR-163/MT, inserida em compromisso firmado pela Concessionária Rota do Oeste S.A. junto à ANTT, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com prazo exíguo para execução e previsão de multas em caso de descumprimento.

Assim, a duplicação da rodovia, de reconhecido interesse público, visa à ampliação da infraestrutura viária da região, permitindo maior fluidez no trânsito, segurança para os usuários e fortalecimento do transporte de mercadorias essenciais ao desenvolvimento econômico local. Diante desse contexto, eventual atraso na execução da obra pode comprometer a efetividade do projeto e gerar prejuízos irreparáveis ao interesse coletivo.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. DEFERIMENTO DA IMISSÃO NA PROPRIEDADE. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DEFINITIVA. CONDIÇÃO PARA IMISSÃO NA POSSE. RECEIO DE PREJUÍZO. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR APURADO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO N. 3.365/1941 NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por particulares, contra decisão interlocutória que deferiu ao ente federado a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação para viabilização de construção da Barragem Jucá, ante o depósito do valor indenizatório apurado administrativamente. II - O Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática. III - Contrariedade aos arts. 489, § 1º, VI, e 927, III, do CPC de 2015 não constatada, uma vez que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, em que pese em sentido diverso da pretensão dos recorrentes. IV - Não se verifica violação do art. 15, caput, do Decreto n. 3.365/1941, encontrando-se o aresto recorrido em consonância com entendimento firmado nesta Corte Superior de que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência devidamente comprovada, prescinde da citação do réu, de avaliação prévia, de perícia judicial ou de pagamento integral da indenização. Precedentes: AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/09/2019, REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/04/2017. V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1933654 CE 2021/0207887-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Igualmente são os precedentes do nossos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA E DEPÓSITO PRÉVIO. VERIFICAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 3.365/41 -decretação de utilidade pública, declaração de urgência e depósito prévio- é possível a imissão provisória na posse sem que isso importe em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa (precedentes). 2. Tratando-se de ato discricionário da Administração Pública, ao Judiciário incumbe apenas analisar se a declaração de utilidade pública se insere dentre as hipóteses legais (art. 5º, Decreto Lei nº 3.365/41), não podendo adentrar no exame da conveniência e adequação da área escolhida para desapropriação por interesse público, sob pena de invasão do mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos poderes. (TJ-MG - AI: 10000190338434001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

No que tange ao requisito do depósito prévio, verifica-se que a concessionária expropriante efetuou o pagamento do valor fixado na avaliação administrativa, no montante de R$ 395.053,65, cumprindo, assim, a exigência imposta pelo § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

Ainda que a parte recorrente discorde do valor estipulado, tal discussão deve ser feita no bojo da ação de desapropriação, por meio da perícia judicial, que será oportunamente realizada para determinar o valor definitivo da indenização, sem que isso obste a imissão provisória na posse.

Desta maneira, a insurgência da agravante quanto ao quantum indenizatório não pode, por si só, impedir a concessão da posse à agravada, pois a legislação expressamente prevê que eventuais controvérsias acerca do valor da indenização serão resolvidas no curso do processo, sendo vedada a discussão sobre a necessidade e conveniência da desapropriação pelo Poder Judiciário.

Ademais, as alegações da agravante de que a desapropriação impactará contratos de locação vigentes e de que existiriam alternativas viáveis para a execução da obra sem necessidade de expropriação da área não encontram amparo legal para obstar a medida concedida. O direito dos locatários eventualmente prejudicados não impede a desapropriação, devendo eventuais pedidos de compensação ser formulados em ação própria.

Além disso, a escolha da área a ser desapropriada insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não podendo o Judiciário interferir na decisão do poder público, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta, o que não se verifica nos autos.

Sendo assim, a manutenção da decisão se impõe, uma vez que foram observadas as exigências legais para sua concessão, garantindo-se à agravante o direito de discutir o valor da indenização no momento processual adequado, sem prejuízo à continuidade das obras de duplicação da rodovia.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025